Tribunal: TJDFT
Processo: 0702635-86.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pela acusação contra sentença que condenou Valdemar Ferreira da Costa pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, absolvendo-o do crime de ameaça. Pleiteia a condenação pelo crime de ameaça, alegando que a materialidade e autoria foram comprovadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do réu pelo crime de ameaça; (ii) determinar a correta dosimetria das penas aplicadas ao réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos e provas materiais, apresenta especial relevo em crimes de violência doméstica, justificando a condenação pelo crime de ameaça.
4. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do ato. As palavras do réu caracterizam o delito previsto no art. 147 do Código Penal.
5. Nos crimes de descumprimento de medidas protetivas, foi reconhecida a continuidade delitiva e, de acordo com entendimento sumular do STJ, como foram praticadas 4 (quatro) condutas delitivas, deve ser aplicada a fração de 1/4.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido. Sentença reformada de ofício.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CP, art. 71; Lei no 11.340/2006, art. 24-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1841277, Rel. GISLENE PINHEIRO, j. 04.04.2024.